Tribunal: TJDFT
Processo: 0746048-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746048-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO VALADARES LEAL AGRAVADO: GISELE PAULINA NOGUEIRA SALGADO, JOVACI DO CARMO SILVA SALGADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO VALADARES LEAL contra decisão de ID 251799475 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por GISELE PAULINA NOGUEIRA SALGADO E OUTROS, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento; que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade; que a gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo; que sua remuneração, isoladamente, não pode ser utilizada como parâmetro; que possui despesas com sua filha. Requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, com o deferimento da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, sem, contudo, a eles se limitar. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Este critério, portanto, é mais um parâmetro a ser utilizado na análise, sempre casuística, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante juntou contracheque (ID 251730354 dos autos de origem), indicando o recebimento de remuneração bruta equivalente a R$ 16.009,83, o que não denota a sua impossibilidade de arcar com o custo do processo, sobretudo porque os valores praticados no TJDFT são módicos e estão abaixo da média praticada em outros estados da federação. Ainda que se analise o valor líquido após descontos compulsórios, a quantia remanescente ainda é suficiente para manter a dignidade da parte, sem prejuízo pessoal. A parte agravante alega, ainda, que há empréstimos que reduzem a capacidade financeira. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Cabe ressaltar, por fim, que a parte agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça recentemente formulado, por ocasião da apelação interposta. Todavia, a Terceira Turma Cível deliberou que “embora tenha pleiteado, em sua apelação cível, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o réu Bruno Valadares Leal procedeu ao recolhimento do preparo recursal, conforme demonstra a guia de custas e o comprovante de pagamento constantes no ID 60786571. Logo, o réu praticou ato processual (recolhimento das custas recursais) incompatível com a gratuidade da justiça requerida, de modo a ensejar a preclusão lógica em relação a tal requerimento, visto que o pagamento das despesas do processo afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, a qual, por sua vez, é essencial ao deferimento dessa benesse.” (APC 0734647-33.2022.8.07.0003 - ID 236227118 dos autos de origem). Além disso, não houve qualquer comprovação de alteração superveniente de sua capacidade financeira, a justificar nova análise da gratuidade após o mês de março de 2025. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora